Tribunal: TCU
Processo: 040.164/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por Inácio Roberto de Lira Campos, ex-prefeito do município de Cacimba de Areia/PB (gestões 2005-2008 e 2009-2012), contra o Acórdão 8234/2020-TCU-Primeira Câmara , relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e aos demais interessados.